Tribunal: TJBA
Processo: 8159833-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8159833-02.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA Advogado(s): JURANDI BATISTA PEREIRA APELADO: PAINEL PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO RECURSAL. PANDEMIA DE COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO E ONEROSIDADE EXCESSIVA. ARTIGOS 317 E 478, DO CÓDIGO CIVIL. APELO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO PELO DEMANDANTE/RECORRENTE. EMPRESA DE GRANDE PORTE, COM MÚLTIPLAS UNIDADES. POSSIBILIDADE DE AULAS REMOTAS AUTORIZADA PELO MEC. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8159833-02.2020.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema. .